Tribunal: TJMT
Processo: 1032827-77.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032827-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENILSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 965.792.851-68 (APELADO), SIDINEI FERNANDES DE SOUZA - CPF: 689.093.061-49 (ADVOGADO), CAMILA ARAUJO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 023.645.891-42 (APELADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELANTE), CAMILA ARAUJO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 023.645.891-42 (APELANTE), DENILSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 965.792.851-68 (APELANTE), SIDINEI FERNANDES DE SOUZA - CPF: 689.093.061-49 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONSTATADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ AFASTADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA - NÃO JUSTIFICADO - LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS - DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

1. Por se tratar de relação jurídica de consumo, sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, não há como imputar culpa exclusiva ao comprador por eventuais atrasos na entrega do imóvel, quando não devidamente comprovados nos autos a inércia do mesmo. Vale ressaltar que o atraso na construção do empreendimento e na entrega do imóvel, integram o risco do empreendimento, sendo considerado pela jurisprudência como fortuito interno para fins de análise do nexo de causalidade entre o atraso e os danos suportados pelo consumidor adquirente.

2. Nos termos da diretriz jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador.

3. Configuradas a relação de consumo e a atuação das empresas rés no processo de produção dos imóveis, é evidente a legitimidade passiva para responderem pelas obrigações decorrentes do ajuste firmado.

4. Consoante o artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

5. Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa.

6. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, configuradas a relação de consumo e a atuação das empresas rés no processo de produção dos imóveis, é evidente a legitimidade passiva para responderem pelas obrigações decorrentes do ajuste firmado.

7. Sentença mantida.

8. Recurso do réu desprovido.

9.Recurso do autor desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos tanto pela ré
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA E RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.
, quanto pelos autores
DENILSON OLIVEIRA DA SILVA
e
CAMILA ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Indenização e Reparação de Dano Material e Dano Moral” n.o
1032827-77.2019.8.11.0041
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, de R$ 926,96 (novecentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos) a título de restituição em dobro dos valores desembolsados com o pagamento de taxa de condomínio, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, e R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) a título de lucros cessantes, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento do mês de atraso na entrega do imóvel, que se deu em julho de 2017; bem como, em razão da sucumbência recíproca, condenando ambos os polos ao pagamento das custas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa, ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo vedada a compensação.

Em síntese, a parte ré e apelante defende o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença suscitando, preliminarmente, acerca da ocorrência de cerceamento de defesa no Juízo
a quo
, ante a ausência de produção de provas; bem como acerca de ilegitimidade passiva da RNI Negócios Imobiliários S/A, eis que o contrato foi claramente realizado com a Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 - SPE LTDA.

Ademais, menciona sobre suposta ausência de atraso de obras, aduzindo que o ‘habite-se’ foi expedido antes do prazo final previsto para a entrega do imóvel aos autores, resta demonstrado que o imóvel estava concluído em 04 de maio de 2017.

Cita que “
há previsão contratual estabelecendo prazo para transmissão da posse da unidade de até 60 (sessenta) dias úteis, contados da data da conclusão das obras
”, não tendo que se falar em atraso na conclusão das obras.

No que tange aos danos materiais, cita a ré que este “
há de ser cabal e efetivamente demonstrado, o que não ocorreu nestes autos, já que, inexistem nestes autos quaisquer provas de pagamento de lucros cessantes
”. Desse modo, pugna seja a condenação em indenização por lucros cessantes julgada improcedente, “
ou, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, que o percentual fixado seja reduzido para 0,5%
”.

Sobre a taxa de condomínio, “
diante da falta de elementos caracterizadores de cobrança indevida, requer a reforma da r. sentença para que, em caso de condenação, o que não se espera, as apelantes sejam condenadas a restituição simples e não em dobro, haja vista a falta de requisitos justificadores
”.

Ainda, considerando que a sentença reconheceu que houve atraso de 30 (trinta) dias na entrega da unidade, defende que tal lapso temporal é suficiente para configurar os alegados danos morais. Ademais, cita que o inadimplemento contratual puro e simples não enseja dano moral ao contratante, requerendo seja a condenação afastada ou, ao menos, minorado o valor arbitrado.

Por fim, alega que não há que se falar que houve sucumbência recíproca entre as partes, pugnando sejam os honorários arbitrados em favor das rés e ora apelantes.

As partes autoras, em seu apelo, defendem haver atraso na entrega da obra do imóvel adquirido, eis que, mesmo considerando a prorrogação do prazo final de 180 (cento e oitenta) dias, as rés deixaram de cumprir o comprometido.

Menciona que diante das informações enganosas de venda e da má qualidade dos materiais entregues nas áreas comuns e na unidade entregue aos apelantes, houve depreciação valorativa do bem, motivo pelo qual devem as rés serem condenadas ao pagamento de danos materiais.

Por fim, requerem sejam atribuídos em seus favores a integridade da condenação aos pagamentos das custas e dos honorários sucumbenciais, eis que não há condições minimamente razoáveis para sustentar a referida decisão do juízo
a quo
.

Contrarrazoando o recurso de apelação interposto pela ré, os autores defendem que devem ser ressarcidos pelos danos sofridos, pugnando pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

A ré, por sua vez, ao contrarrazoar o apelo dos autores, defende a necessidade de manutenção da sentença, suscitando, preliminarmente, acerca de ofensa ao Princípio da Dialeticidade, pugnando pelo seu não conhecimento.

Ademais, menciona que os autores são parte ilegítimas para requerer indenização decorrente de supostos problemas na área comum do condomínio bem como acerca da legalidade do prazo de tolerância e o reconhecimento de ausência de atraso de obras, requerendo seja o apelo desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR RECURSAL ARGUIDA PELA RÉ - CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte ré e apelante sustenta que “
resta claro o flagrante, cerceamento de defesa ocorrido no Juízo de primeira instância em desfavor das Apelantes, que foram prejudicadas pela ausência de produção de provas, a qual foi devidamente requerida em contestação e ignorada pelo juízo a quo, tendo entendido por bem julgar o feito no estado em que se encontrava, nos termos do art. 330, do CPC, mesmo havendo controvérsia no que diz respeito aos fatos discutidos na presente demanda
” (id. 123227779 - Pág. 7).

Assim, menciona que “
há necessidade flagrante de esclarecimentos profundos, sob pena de cerceamento de defesa das partes
”.

Acertadamente, fundamentando sua decisão no inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, o Juízo de primeiro grau julgou pela desnecessidade de dilação probatória, haja vista as provas documentais juntadas aos autos serem suficientes à prestação jurisdicional.

Ao caso, importa relatar a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de no 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate. ”

É cediço que havendo requerimento de produção de prova, cabe ao juiz analisar a sua pertinência, devendo fundamentar a decisão que não acolher o pleito. Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o magistrado, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, pode julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I do CPC.

Ressalta-se, que a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a solução jurídica à demanda, portanto,

o magistrado pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes, sendo este o caso dos autos, pois, há elementos suficientes para a formação da convicção jurídica, razão pela qual inexiste o cerceamento defesa.

A propósito cumpre transcrever recente julgado do Superior Tribunal de Justiça que confirma o entendimento acima (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2.
Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa
. [...] (AgRg no AREsp 608.600/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015)

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEIÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR - NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - DESPROVIMENTO.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...)”. (Ap 67043/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)

Destarte, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância no inciso LXXVIII do artigo 5.o da Constituição Federal, que prestigia o princípio da razoável duração do processo bem como no inciso II do artigo 139 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pericial uma vez que os documentos acostados nos autos, são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo magistrado
a quo
.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ARGUIDA PELA PARTE RÉ - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte ré que “
os apelantes não impugnaram especificamente os pontos da r. sentença que pretendem a modificação
”, pugnando pela não conhecimento do apelo interposto pela parte adversa.

Contudo, é cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização e Reparação de Dano Material e Dano Moral” n.o 1032827-77.2019.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, de R$ 926,96 (novecentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos) a título de restituição em dobro dos valores desembolsados com o pagamento de taxa de condomínio, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, e R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) a título de lucros cessantes, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento do mês de atraso na entrega do imóvel, que se deu em julho de 2017; bem como, em razão da sucumbência recíproca, condenando ambos os polos ao pagamento das custas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa, ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo vedada a compensação.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, compre mencionar que as rés suscitam acerca de ilegitimidade passiva da RNI Negócios Imobiliários S/A, eis que o contrato foi claramente realizado com a Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 - SPE LTDA.

Contudo, no caso concreto, a empresa em referência integrou a cadeia de fornecimento do produto adquirido (imóvel). Assim, como ambas as rés participaram do ciclo de produção, estas devem arcar, solidariamente, com o ônus dele decorrente.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, que preconiza que, “
configuradas a relação de consumo e a atuação das empresas rés no processo de produção dos imóveis, é evidente a legitimidade passiva para responderem pelas obrigações decorrentes do ajuste firmado
” (TJMT - N.U 1001588-26.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

Narram os autores terem firmado o contrato de compromisso de compra e venda de fração ideal correspondente à unidade autônoma futura constante no empreendimento Condomínio Reserva Rio Cuiabá em 28 de março de 2016.

Citam que, apesar de haver a entrega do empreendimento, diversas irregularidades foram encontradas, não tendo as rés realizado reparo em nenhum defeito apontado.

Mencionam que, não obstante constar como data para a entrega do imóvel 30 de dezembro de 2016, o imóvel só foi entregue em 03 de agosto de 2017, ou seja, mais de 7 meses após a data prevista.

Assim, diante de tais fatos, sem alternativa, ingressaram os autores com a presente demanda a fim de serem ressarcidos pelos danos materiais e morais sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo que houve o atraso na entrega do imóvel, condenando as rés ao pagamento de danos morais bem como restituição em dobro dos valores desembolsados com o pagamento de taxa de condomínio e lucros cessantes.

Da referida sentença, tanto as partes rés quanto as partes autoras interpuseram recurso de apelação, pugnando pela reforma do julgado.

Ao caso, importa destacar que a relação existente entre as partes em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

No que tange ao atraso da obra, não obstante ter ultrapassado pouco mais de um mês da data prevista, já considerando o prazo de tolerância, tal lapso temporal caracteriza o atraso na obra, sedo escorreita a sentença nesse ponto.

Isso porque o prazo de tolerância deve ser adotado como última alternativa para que a conclusão da obra se efetue, não podendo ser considerando como como parte do acordo firmado entre as partes.

Assim, extrapolando as rés o termo final para que a unidade autônoma do autor fosse entregue, caracterizado está o atraso na entrega da obra.

Outrossim, cumpre esclarecer que apenas o “habite-se” não encerra a fase de conclusão da obra, não podendo simplesmente ser aferida a entrega por sua emissão, a qual se aperfeiçoa com a vistoria da unidade (TJMT - N.U 0020212-14.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022).

Partindo dessa premissa, e seguindo a orientação jurisprudencial externada pelo Superior Tribunal de Justiça, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente comprador [...] (STJ, AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 07/02/2012, DJ e 24/02/2012).

Contudo, apesar da irresignação das rés, estas não acostaram aos autos provas capazes de minorar o
quantum
arbitrado como lucros cessantes, tendo em vista que a jurisprudência colacionada em seu apelo faz alusão ao contrato firmado entre as partes em litígio naquele caso.

Ademais, restou comprovado nos autos que os autores efetuaram o pagamento da taxa de condomínio referente ao mês de julho de 2017 (id. 150573576), mesmo sendo constatado que o imóvel foi entregue apenas em agosto do mesmo ano.

Dessa forma, nos termos do § único do artigo 42 do Código do Consumidor, na cobrança de débitos, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Portanto, deve os autores serem ressarcidos em dobro dos valores desembolsados com o pagamento de taxa de condomínio.

Ainda, ao caso, importa esclarecer que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao prolatar decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente
.
Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado
. 3. Ademais, alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÕ POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO -
DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS
-
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA
- IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
. Não evidenciado o liame causal entre o evento danoso e a conduta do agente público, necessário para ensejar a responsabilização civil objetiva. (TJMT - N.U 0044505-98.2020.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE DISCUTIR MATÉRIA -
DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA PARTE
- EMBARGOS REJEITADOS.
O Julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção em que baseia sua decisão
.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição ou obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante, não há outro caminho senão a rejeição dos embargos de declaração
. (TJMT - N.U 0035165-38.2017.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 24/05/2017)

Assim, tem-se que o julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção em que baseia sua decisão.

Por fim, constata-se que ambas as partes foram, em parte, vencedor e vencido, sendo proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelas rés e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023